Tribunal: TJDFT
Processo: 0734846-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Queixa-crime. Injúria, calúnia e difamação. Rejeição. Falta de justa causa. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito de decisão que rejeitou queixa-crime por falta de justa causa.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há justa causa para o recebimento da queixa-crime.
III. Razões de decidir
3. A justa causa para o exercício da ação penal consiste em indícios mínimos de autoria e prova da materialidade do delito – lastro probatório mínimo ou fumus comissi delicti.
4. Se não há, na queixa-crime, descrição de fatos certos e determinados, com indicação de tempo, lugar e modo de execução, mantém-se a decisão que a rejeitou, por falta de justa causa.
IV. Dispositivo.
5. Recurso em sentido estrito não provido.
Dispositivos relevantes citados: arts. 138, 139 e 140 do CP e art. 395, I, II e III, CPP.